Tribunal: STF
Processo: HC 241779
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo no HC 826.774/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME FECHADO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. MAJORANTE SOBEJANTE COMPUTADA NA PRIMEIRA FASE. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A quantidade de pena (entre 4 e 8 anos), a exasperação da pena-base com fundamento em majorante sobejante (concurso de três agentes) e a constatação da participação de menores justificam a imposição do regime inicial fechado, a teor do art. 33, §§ 2º, "b", e 3º do Código Penal.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 7, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que:



    19. O juízo processante entendeu por fixar o regime de cumprimento de pena, na modalidade fechada. Porém, quando se faz análise dos requisitos objetivos e subjetivos, em homenagem ao princípio da individualização da pena, previsto como garantia constitucional no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como pela regra do artigo 33, parágrafo 1°, do Código Penal, o regime de cumprimento a ser aplicado deveria ser o regime SEMIABERTO;



    20. Para corroborar tal possibilidade, Excelência, basta observar que o Paciente é primário e não possui qualquer registro de antecedentes criminais, conforme se observa de sua folha de antecedentes anexa;



    21. Além disso, Nobre Relator, a pena fixada foi reformada para o patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Porém, manteve-se o regime fechado;



    [...]



    27. Destarte, data maxima venia ao entendimento do juízo a quo, tem-se que sua decisium é indubitavelmente nula, pois contraria os elementos dos autos, e à ordem constitucional e legal, além de fazer discriminação sem parâmetro legal (doc. 1, pp. 5-7).



    Requer, ao final:



    - A concessão da medida liminar para conceder o SALVO CONDUTO, até o julgamento do mérito do presente writ, ainda que seja concedida a medida de ofício por este douto Relator, nos termos do artigo 660, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal;



    - No mérito, concedida a ordem para o fim de conceder a modificação do regime de cumprimento de pena, e, consequentemente, alterá-lo da modalidade fechada para o semiaberto (doc. 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter o regime prisional:



    Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo:



    Na espécie, a instância antecedente determinou o regime inicial fechado em razão de ter sido o crime cometido mediante concurso com adolescentes, circunstância concreta que aponta maior reprovabilidade da conduta.



    Demais disso, a quantidade de pena (entre 4 e 8 anos), a primariedade e a exasperação da pena-base com fundamento em majorante sobejante justificam a imposição do regime inicial fechado, a teor do art. 33, §§ 2º, "b", e 3º do Código Penal. (fl. 95, destaquei)



    Ressalto que o agravante não apresentou novos argumentos em relação à imposição do regime inicial fechado para o cumprimento de pena de 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pela prática de roubo e corrupção de menores.



    Com efeito, constato que a majorante sobejante (concurso de pessoas) foi utilizada para valorar negativamente circunstância judicial, o que, por si só, justifica a imposição de regime fechado para réu apenado com mais de 4 anos de reclusão.



    Além disso, a prática do roubo mediante concurso com dois adolescentes é ainda mais reprovável e também autoriza a imposição do regime mais gravoso.



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, p. 4 — grifos no original).



    Entendo que a decisão do STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) -, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal, assim redigido:



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:



    [...]  



    III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (grifei).



    O § 3º do art. 33 do Código Penal, por sua vez, estabelece que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do STF: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; RHC 208.937 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022; e RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisão proferida pela Primeira Turma no HC 235.890/SP, da minha relatoria, cuja ementa é a seguinte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) -, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido.



    II - A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso.



    III - Agravo regimental improvido (DJe 28/2/2024).



    Diante das circunstâncias específicas do caso sob análise, considero proporcional a imposição de regime inicial fechado, tal como decidido no acórdão impugnado.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator